Tribunal: STF
Processo: AI 685032
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. 
   INADMISSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE 
   QUESTÕES FORA DOS LIMITES SUBJETIVOS DO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.